Tribunal: TJDFT
Processo: 0705663-71.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705663-71.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AILTON NASCIMENTO LOPES APELADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESPACHO 1. Apelação Cível interposta por Ailton Nascimento Lopes contra a sentença da 2a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, em ação monitória ajuizada por Postalis Instituto de Previdência Complementar, julgou procedente o pedido formulado para constituir, de pleno direito, o contrato de mútuo em título executivo judicial no valor de R$ 16.277,89 (ID no 71571600). 2. O réu foi condenado ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% do valor da condenação. 3. Apesar de afirmar nas razões de apelo ser beneficiário da gratuidade de justiça, tal benefício não lhe foi concedido pelo Juízo de origem. 4. No entanto, o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado nos embargos à monitória não foi analisado. 5. É o necessário. 6. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si, para sua família ou, no caso de pessoa jurídica, para o desenvolvimento das suas atividades regulares. 7. O art. 99, § 2o, do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 8. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 9. O benefício de gratuidade de justiça pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, mas sua comprovação também deve ser atual para justificar o seu deferimento ou a sua manutenção. 10. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1980006, 0750663-03.2024.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2025, publicado no DJe: 28/3/2025. 11. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de concessão/manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas atualizados e outros documentos também atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício. 12. Anoto que esta 8a Turma Cível adota o teto de R$ 7.590,00 de renda bruta (5 salários-mínimos) para a manutenção da gratuidade de justiça, sem prejuízo da análise das condições pessoais. 13. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 14. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO